Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DITO COATOR. ORDEM DENEGADA.
1. Não havendo novos fatos aptos a alterar a prisão preventiva do paciente, já analisada em anterior Habeas Corpus, deve ser mantido o entendimento desta eg. Corte.
2. Se o apontado excesso de prazo não foi submetido à apreciação do Juízo dito coator, inviável o exame nesta sede, sob pena de supressão de instância.
3. ORDEM DENEGADA.